Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-97.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003269-97.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRISTIANE GANEM MALDONADO BARROS - CPF: 396.475.011-53 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHECK IN PARTICPACOES LTDA. - CNPJ: 19.916.590/0001-25 (REPRESENTANTE), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PACOTE DE TURISMO – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em dever de restituição de imediata dos valores pagos por passagem aérea não usufruída, em razão da situação de pandemia, nos termos da Lei nº 14.034/2020, que estabeleceu o prazo de 12 (doze) meses para reembolso pelas companhias aéreas a partir da data da viagem frustrada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as empresas recorridas ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 18.289,80 (dezoito mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
, em decorrência de cancelamento de voo, por COVID 19, Julgando Improcedente o pedido indenizatório, a título de danos morais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, a recorrente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo às alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com relação ao pleito da parte recorrente, concernente aos danos materiais, verifico que já houve o decurso do prazo de 12 (doze) meses
determinado na
Lei nº 14.034/2020, fato que justifica a restituição dos valores pagos pela recorrida.

Assim é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020. AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora pretende a reforma da sentença para que a requeria seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido e que seja imediatamente devolvido o valor de R$ 2.193.70. Argumenta que o dano moral se encontra configurado ante as diversas tentativas de reclamação administrativa sem êxito, haja vista que tentou realizar a remarcação da viagem, no entanto, a requerida condicionou a alteração das datas ao pagamento do valor de R$ 2.740,20.

2. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço (tentativa de ressarcir R$ 2.193.70 pagos pela consumidora), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

3. O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

4. Em relação a restituição imediata do valor gasto, vejo que a viagem para Camboriú/SC, estava prevista para 29/12/2020 a 06/01/2021, com isso, o prazo para a disponibilização de créditos teria validade de 12 meses. Vejo que junto com a contestação foi apresentado o reembolso do valor integral, convertido em créditos para utilização em compras de produtos e serviços CVC até 26/09/2022,
razão pela qual o reembolso está adequado ao que determina a lei 14.034/2020, isto é, dentro do prazo de 12 meses.

5. A sentença proferida após embargos declaratórios que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE quanto a pretensão deduzida, apenas sobre o pedido de reembolso no valor total de R$ 2.193,70 (dois mil cento e noventa e três reais e setenta centavos) cabendo às Requeridas disponibilizarem o respectivo crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, consoante previsão do art. 2º, § 1º da referida Lei, para uso no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1047403-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2022, Publicado no DJE 27/06/2022).

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022